Tribunal: TJBA
Processo: 8072691-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072691-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTER WASHINGTON CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: OSA ELIZABETHE MONTEIRO ROCHA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO VÍCIO NO PRODUTO OU DA RECLAMAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 26 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS COM FULCRO NO ART. 85, §11 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8072691-52.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
VALTER WASHINGTON CARDOSO DA SILVA
e Apelado
OSA ELIZABETHE MONTEIRO ROCHA VEICULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator